Tribunal: TJMT
Processo: 1011635-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011635-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (APELANTE), FABIO FORTI - CPF: 021.199.899-07 (ADVOGADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (APELANTE), GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (APELANTE), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS.

I. Caso em exame.

1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira contra empresa e seus sócios, visando a cobrança de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária e fidejussória.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a validade da citação dos sócios coobrigados, tendo em vista que uma sócia foi citada por terceiro e a citação do outro sócio foi presumida devido à sua atuação como representante legal da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir.

3. A citação é ato essencial e personalíssimo, não sendo suprida pela atuação do sócio como representante da empresa. A ausência de citação pessoal e a irregularidade na citação da outra sócia caracterizam nulidade absoluta do processo.

4. A revelia decretada em primeira instância é inválida, pois o prazo de defesa dos réus inicia-se apenas após a última citação válida.

IV. Dispositivo e tese.

5. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo de defesa. Prejudicados os demais pedidos do recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"A citação válida é pressuposto essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta."

"O prazo para contestação em litisconsórcio passivo deve ser contado a partir da última citação válida."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 239.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.08.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1018855-95.2022.811.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira e Carolina Ribeiro de Oliveira em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A para conferir força executiva a dívida de R$ 2.932.200,64 (dois milhões novecentos e trinta e dois mil e duzentos reais e sessenta e quatro centos), originada de contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária e fidejussória.

Os apelantes sustentam a nulidade das citações, uma vez que não foi regularmente efetivada em relação ao apelante Rodrigo, e, no tocando a apelante Carolina, defendem que foi a citação foi recebida por terceiro. Além disso, alegam a ilegitimidade passiva para figurar na demanda, visto que as garantias foram firmadas por pessoa sem poderes para atuar em nome da pessoa jurídica e dos sócios.

Em suas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. defende a manutenção da sentença recorrida, argumentando que as questões impugnadas no apelo já foram decididas pelo juízo de primeiro grau, portanto infundadas, uma vez que as garantias foram corretamente prestadas, sendo os apelantes partes legítimas para responder pela dívida.

Dispensada intervenção ministerial.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que, embora não relacionado pelos apelantes como preliminar, observa-se que a nulidade de citação é matéria prejudicial de mérito, cumprindo sua análise de forma antecedente.

Pois bem.

Como mencionado, ressai dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória contra Amazon Construtora Ltda e seus sócios, objetivando conferir força executiva à dívida no importe de R$ 2.932.200,64 (dois milhões novecentos e trinta e dois mil e duzentos reais e sessenta e quatro centavos), originada do inadimplemento de Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo no 332.508.324, com Garantia Hipotecária dos imóveis de matrículas no 50.393, 95.668 e 50.397 do 2o CRI de Cuiabá/MT, e Garantia Fidejussória prestada pelos sócios.

Os apelantes arguiram preliminar de nulidade de citação dos sócios coobrigados, alegando que o juízo de primeiro grau consolidou a citação de
CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
, recebida por terceiro, e entendeu que a
citação
de RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA se deu

forma
“presumida”
, uma vez que assinou, na qualidade de representante legal, a procuração outorgada pela pessoa jurídica Amazon Construtora Ltda. aos causídicos, para representação da empresa nos autos.

Assim, para melhor compreensão do caso, é necessária uma breve digressão nos autos de primeiro grau.

Extrai-se do feito que a empresa Amazon Construtora foi citada em 07/05/2019 e apresentou os embargos monitórios em 06/06/2019. Quanto aos sócios coobrigados, constam diligências negativas de citação desses (Id. 216413677 e Id. 216413678). Prosseguindo, em 29/01/2020, sobreveio petitório dos causídicos da pessoa jurídica demandada, renunciando aos poderes outrora outorgados (Id. 216411382).

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da ré para regularização da representação processual (Id. 216411386). Consta dos autos a expedição de carta de citação endereçada à Amazon Construtora Ltda. e ao sócio Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira, ambas correspondências direcionadas ao mesmo endereço, recebidas por
BRUNO ALVES
, em 17/08/2021.

Na sequência, o juízo
a quo
proferiu decisão reconhecendo a manifesta ciência do sócio Rodrigo Octavio acerca da demanda, determinando a tentativa de citação de Carolina Ribeiro em outro endereço (Id. 216411404), sem êxito, conforme certidão de Id. 216411413.

A instituição financeira demandante, então, apresentou novo endereço para citação da apelante/demandada, Carolina Ribeiro, declinando logradouro na cidade de São Paulo/SP.

Expedida, assim, a carta de citação, consta juntado aos autos Aviso de Recebimento recebido por terceiro, identificado no documento como
Ester de Souza.
O decurso de prazo Carolina Ribeiro foi certificado em 15/03/2023 (Id. 216411422).

Após, o Banco autor/apelado manifestou pela revelia dos devedores, pugnando pela constituição de pleno direito da cobrança perseguida (Id. 216411423).

Dada por concluída a instrução processual, o juízo de primeira instância julgou procedente a ação monitória, conforme excerto da sentença:

“Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de AMAZON CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que firmaram as partes a Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária e Fidejussória no 332.508.324, celebrada em 03/07/2013, e re-ratificada por aditivo em 27/06/2016, vencida extraordinariamente em 20/05/2017, posto que em vista de a mora quanto as obrigações assumidas, afirma ser credor da parte ré da importância de R$ 2.932.200,64, atualizada até . (...) Prefacialmente, verifico que, conforme os termos constantes no Id. 19945446, de 08/05/2019,
a citação da parte ré
se deu “na pessoa de Andréia S. Amaral, que somente recebeu a
Citação em nome da empresa”
.
E aos 05/06/2019, quando da apresentação dos EMBARGOS MONITÓRIOS Id. 20666508 por AMAZON CONSTRUTORA LTDA E OUTROS, foi coligido o instrumento procuratório Id. 20666511 por Amazon,
representada no ato por Rodrigo Octávio
,
de modo a regularizar a citação deste
. Ao se ter em vista que
Carolina foi citada apenas em 31/10/2022
(Id. 102768448), tem-se que o prazo para resposta ainda não tinha iniciado quando do protocolo dos Embargos Id. 20666508, de modo que não há amparo à tese de intempestividade desta manifestação, como aduzido pelo Banco, de modo que torno sem efeito o disposto na certidão Id. 24005418. Todavia, há de se ter em vista que,
ante a falta de manifestação de Carolina
, aliado ao fato de que,
com a renúncia dos causídicos dos dois primeiros réus
, estes não constituíram novo advogado, como certificado no Id. 72797473, de modo que
tramita o feito, doravante, à revelia
, o que não obsta a apreciação dos pedidos firmados nos Embargos Monitórios Id. 20666508. (...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de AMAZON CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, condenando os réus/embargantes ao pagamento de R$ 2.932.200,64, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (...)”

Inobstante o brilhante entendimento do juízo de primeiro, tenho a sentença vergastada deve ser anulada.
Explico.

Como é cediço, a citação, além de ato personalíssimo, é
pressuposto
processual de validade, ao passo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta, que não se convalida com o trânsito em julgado e pode, inclusive, ser alegada a qualquer momento, ainda que já encerrada a instrução processual. Nesse sentido, é a disposição do próprio art. 239, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 239. Para a
validade do processo é indispensável
a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2o Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I -
conhecimento
, o réu será considerado revel;

II -
execução
, o feito terá seguimento.

Nessa esteira, são os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
A citação válida é considerada tão essencial para a regularidade do processo que sua ausência na demanda judicial gera uma
nulidade sui generis
. Como não interessa ao sistema jurídico a convalidação desse vício,
entende-se que esse vício não se convalida nunca
, podendo a qualquer momento ser alegado pela parte, até mesmo após o prazo de ação rescisória, por meio de ação de querela nullitatis.
Trata-se de vício transrescisório que, apesar de situado no plano de validade, jamais se
convalida
”(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 9.Ed. pg 439)

Ainda, cite-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. (...) 6.
A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a
nulidade da sentença
. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido."
( REsp
n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) (g.n)

Dito isto, na sentença recorrida, o d. Juiz de primeiro grau reconheceu a citação do sócio Rodrigo Octávio, litisconsorte passivo, em razão de ter a pessoa jurídica, regularmente citada, apresentado embargos monitórios no feito, estando representada por Rodrigo, sócio administrador, dando por regular a citação deste.

Entretanto, não podemos esquecer que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural do seu sócio, consoante dispõe o art. 49-A do Código Civil. Sendo assim, ainda que a pessoa jurídica tenha sido devidamente citada, apresentando defesa nos autos, coligindo instrumento de mandato assinada por seu representante legal, não se presume a citação do sócio também demandado na ação monitória.

Nesse sentido:

“(...) A existência de citação válida da pessoa jurídica, com apresentação de defesa,
não permite concluir
que houve comparecimento espontâneo do sócio administrador, também executado no processo
. E isso porque a pessoa jurídica e a pessoa natural do sócio administrador
não se confundem, mesmo que este represente aquela ativa e passivamente
. Não há como confundir a pessoa natural com a pessoa jurídica por ele representada, eis que
são personalidades distintas
. A citação é indispensável à validade do processo e ao exercício do direito constitucional da ampla defesa, não podendo ser suprimida diante da dificuldade do recorrente na localização da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (...) (TJ-RS - AI: 70079509196 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2019)

Ou seja, ainda que a citação da pessoa jurídica ocorra na pessoa do sócio relacionado no polo passivo da demanda, o diploma processual civil é expresso ao prescrever que
a citação é ato pessoal
, logo, exige-se que ela seja direcionada a pessoa do réu, e
excepcionalmente
se dará por intermédio de outrem.

Na ocasião, a citação da pessoa jurídica demandada ocorreu em 07/05/2019, recebida por A
ndréia S. Amaral, Gerente Adm. Financeira
(Id. 216413685). A AMAZON CONSTRUTORA LTDA então apresentou sua defesa, constituindo seus causídicos nos autos por meio de instrumento de mandato subscrito por Rodrigo Octávio Ribeiro de Oliveira, sócio administrador e coobrigado da dívida ora perseguida. Contudo, não se pode inferir deste ato a sua manifesta ciência para fins do art. 239, do CPC
,
logo, carecendo o feito de citação válida
.

A propósito, cito julgados dos Tribunais pátrios, e, inclusive, desta Eg. Corte mato-grossense, sobre o tema:

“(...) O comparecimento espontâneo da pessoa jurídica
não supre a falta de citação da pessoa natural
, assim, estando o sócio também relacionado no polo passivo da ação,
este também deve ser citado
. Não há que se falar em aplicação de multa prevista no artigo 334, § 8o, do CPC/15, se a parte penalizada sequer foi regularmente citada para responder ao processo e muito menos para o
ato.-
(
TJ-MT
10188559520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022) (g.n).

“(...) A pessoa jurídica
não se confunde
com seu representante legal (pessoa física), sendo
imperiosa a citação de ambos quando houver na demanda litisconsórcio entre eles
, dada a natureza personalíssima do referido ato - Inexiste preclusão quando se trata de nulidade da citação (matéria de ordem pública), assegurando-se, assim, a ampla defesa e o contraditório.” (TJ-MG - AC: 10040180044196001 MG, Relator: Amorim Siqueira; Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)

“CITAÇÃO -
Pessoa jurídica tem existência distinta da pessoa de seus sócios
, ante o princípio da autonomia patrimonial da sociedade -
A diligência frutífera de citação do sócio não implica a citação da pessoa jurídica que também figura no polo passivo da ação
, por ciência inequívoca do feito, ainda que seja sócio com poderes de administração ou sócio majoritário, tendo em vista ser
a citação ato solene, com necessidade de observância das formalidades
previstas no Capítulo II do Título II, do Código de Processo Civil – Indeferimento do pedido de reconhecimento da citação de BC 1963 Confecções Ltda (Acquamar), ante a diligência frutífera de citação de seu sócio, por se tratarem de pessoas com personalidades jurídicas distintas, em situação em que
não se pode inferir a ciência inequívoca do feito pela sociedade empresária
, que ainda não foi formalmente citada, ainda que o sócio em questão detenha poderes de administração e seja detentor de 50,01% das cotas sociais. (...)” (TJ-SP - AI: 20607982420228260000 SP 2060798-24.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/06/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Além disso, o juízo de primeiro grau ainda decretou a revelia da ré Carolina Ribeiro de Oliveira, ora apelante, diante da ausência de apresentação de defesa no prazo legal. Todavia, como regra geral do diploma civil vigente, o prazo para os réus apresentarem sua defesa passa a fluir a partir da última citação válida, e, inexistindo o ato em relação ao litisconsorte RODRIGO, o prazo de defesa sequer teve início.

Nessa esteira, deve-se observar o que dispõe o art. 231, §1o, do Código de Processo Civil,
ipsis litteris:

"Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

I -
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento
, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

(...)

§ 1o Quando houver
mais de um réu
,
o dia do começo do prazo para contestar corresponderá
à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput."

Sobre a temática, cito julgado:

1. Em litisconsórcio passivo,
constatando-se a ausência de citação de um dos corréus, deve ser declarada a nulidade da sentença
que reconheceu
a
revelia e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2. Os vícios relacionados à nulidade ou falta de citação são tão graves que são denominados pela doutrina como vícios transrescisórios, na medida em que persistem mesmo após decorrido o prazo para ajuizamento de ação rescisória. 3. Ainda que a corré não citada tenha outorgado procuração na origem, o que, em princípio, poderia ser considerado comparecimento espontâneo, deveria ter sido oportunizado prazo para que ela apresentasse contestação, nos termos do artigo 239, parágrafo 1o, do CPC, o que não ocorreu. 4.
De acordo com o artigo 231, parágrafo 1o, do CPC
, no caso de litisconsórcio passivo, o prazo para contestar somente tem início a partir da juntada do último mandado de citação.
Não tendo havido citação de um dos réus
, pode-se concluir que
o prazo para contestação sequer iniciou
. 5. Deve ser declarada a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para que o prazo de contestação seja restituído aos réus. 6. Preliminar acolhida de ofício. Apelação prejudicada. (TJ-DF 07160262820218070001 1646721, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 30/11/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022) (g.n).

Portanto, a regular citação é
pressuposto
de validade que deve sempre ser observado, sendo
imperioso declarar a nulidade da sentença recorrida
, como medida a garantir o pleno direito de defesa e contemplar os preceitos constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim,
quanto à alegada ilegitimidade passiva dos apelantes para integrar a demanda, observo que a análise de eventual vício de consentimento e nulidade do título
sub judice
requer uma fase de instrução probatória, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Além disso, tais questões não foram analisadas em primeira instância, o que impede sua apreciação em sede de apelação.

Portanto, diante da preliminar de nulidade da citação acolhida, com a consequente anulação da sentença recorrida, entendo por prejudicadas as demais matérias ventiladas no apelo.

Ante o exposto
, pelas razões expendidas,
ACOLHO A

PRELIMINAR PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e reabertura do prazo de defesa na ação monitória (art. 702, CPC).

Ainda,
JULGO PREJUDICADOS
os demais pedidos formulados no apelo.

Sem honorários recursais visto que anulada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024